Tribunal: TJBA
Processo: 0301991-47.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301991-47.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOEDSON SILVA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
SILVIO ROBERTO MEDEIROS BOAVENTURA JUNIOR, TARCISIO BATISTA DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA PRETA e outros

Advogado(s)
:
SILVIO ROBERTO MEDEIROS BOAVENTURA JUNIOR, TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. REQUERIMENTO DE OBSERVÂNCIA DA
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PEDIDO PREJUDICADO, EIS QUE JÁ DETERMINADO NO COMANDO SENTENCIAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO. PREVISÃO LEGAL. ARTS. 102 e 105 DA LEI MUNICIPAL N. 122/98. ART. 87 DA LEI N. 8.112/1990, ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ART. 69 DA LEI MUNICIPAL Nº 122/98.
HONORÁRIOS IMPUTADOS À MUNICIPALIDADE. ALTERAÇÃO PARÂMETRO DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA TEMA 1.076, STJ. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, §4º, II, CPC.
MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE. ART. 85, §11, CPC C/C RESP 1.539.725.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO
INTERPOSTA PELO MUNICIPIO DE SERRA PRETA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOEDSON SILVA SANTANA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Conforme disposto nos arts. 102 e 105, da Lei Municipal nº 122/98, após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo fará jus a três meses de licença- prêmio com a remuneração do cargo efetivo, que poderá ser convertido em dinheiro, a requerimento do interessado.

2. O autor faz jus a percepção do adicional por tempo de serviço, ante a previsão legal do art. 69, da Lei Municipal 122/1998.

3. A Municipalidade não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito do servidor (art. 373, II, do CPC). Logo, há de se reconhecer o direito ao pagamento das verbas vindicadas, sob pena de enriquecimento ilícito do ente municipal.

4. Os honorários sucumbenciais devem ter como parâmetro de cálculo o valor da condenação, a teor do quanto disposto no Tema 1.076, do STJ, de observância obrigatória, observando-se, na espécie, os termos do art. 85, §4º, II, CPC.

5.

A interposição de recurso que se julga totalmente desprovido reclama a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, na forma do art. 85, §11, CPC.
APELAÇ
ÃO INTERPOSTA PELO MUNICIPIO DE SERRA PRETA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOEDSON SILVA SANTANA PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0301991-47.2018
.8.05.0080
, em que figuram, como apelantes e apelados,

MUNICÍPIO DE SERRA PRETA
e JOEDSON SILVA SANTANA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SERRA PRETA
, e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOEDSON SILVA SANTANA,
para, reformando a sentença, alterar o parâmetro de cálculo dos honorários de sucumbência para o valor da condenação, observando-se os ditames do art. 85, §4º, inciso II, do CPC para fixação dos honorários sucumbenciais, que deve ser realizada na fase de liquidação do julgado;

nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator